Tribunal: TJDFT
Processo: 0706336-89.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706336-89.2019.8.07.0018 RECORRENTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A RECORRIDOS: VALDENIL CHIANCA RODRIGUES, VERALUCIA ALVES DE LIMA RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÕES DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA E REIVINDICATÓRIA. POSSE ININTERRUPTA, MANSA E PACÍFICA. COMPROVAÇÃO. REGRAS DE DIREITO INTERTEMPORAL. APLICAÇÃO DO ART. 550 DO CCB/1916 C/C ART. 2.028 E 2.029 DO CCB/02. PROTESTOS JUDICIAIS. INTERRUPÇÃO DA FLUENCIA DO PRAZO DE USUCAPIÃO. FIEL DEPOSITÁRIO. TERCEIRO INTERESSADO. INVIABILIDADE. NOTIFICAÇÃO DIRIGIDA CONTRA O SECRETÁRIO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. PARCELAMENTO DE SOLO URBANO. VIOLAÇÃO À FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DECLARADA A USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PREJUDICADO O PEDIDO REIVINDICATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme precedentes do TJDFT e autorização do art. 494, I, do CPC, possível a correção, de ofício, de inexatidão material contida na sentença, por ocasião do exame das razões de apelação. 2. A usucapião extraordinária requer a comprovação da posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo tempo legalmente estabelecido, sem perquirição sobre a natureza do título ou a boa-fé do posseiro. 3. Na hipótese, aplica-se o prazo de 20 anos previsto no art. 550 do Código Civil de 1916, em atenção à regra de transição dos arts. 2.028, acrescido de 2 (dois) anos, conforme imposição prevista no art. 2.029 do Código Civil de 2002. 4. O protesto judicial efetuado por credor do proprietário do imóvel, na qualidade de fiel depositário da área em que se assenta o imóvel litigioso, não interrompe a fluência da usucapião, por não ostentar a titularidade do domínio do imóvel litigioso. 5. Ineficaz para interromper a fluência do prazo de usucapião o protesto realizado pelo proprietário do imóvel dirigida ao Secretário de Assuntos Fundiários do Distrito Federal. 6. Não comprovada a realização de parcelamento do solo, pelo loteamento ou desmembramento da área do imóvel, afasta-se a alegação de descumprimento da função social da propriedade. 7. Mantida a sentença que declara a ocorrência da usucapião extraordinária, fica prejudicado o apelo na conexa ação reivindicatória. 8. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. A recorrente aponta violação aos artigos 256, 257 e 726, todos do Código de Processo Civil, e 202, inciso II, e 1.244, ambos do Código Civil, sustentando ser válido o protesto judicial realizado por edital para a interrupção da prescrição aquisitiva, diante da impossibilidade de individualização dos ocupantes, razão pela qual seria incabível o reconhecimento do direito à usucapião. Assevera ser devida a revaloração da prova, afirmando que os recorridos jamais comprovaram cumulativamente que sempre agiram como se donos fossem e que o proprietário se manteve inerte com relação à propriedade, bem como não teriam exercido posse mansa e pacífica. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Maria Eugênia Cabral de Paula Machado, OAB/DF 22.720, e Manoel Walter Veras Alves Filho, OAB/DF, 26.630. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 256, 257 e 726, todos do Código de Processo Civil, e 202, inciso II, e 1.244 ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024